Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709017-81.2022.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PRISCILA DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por PRISCILA DE ALMEIDA contra ato judicial exarado pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico e Indenização por Danos Materiais c/c Tutela de Urgência Cautelar Incidental de Arresto com Pedido Liminar n. 0736310-91.2020.8.07.0001, proposta por BDF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, BWF EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL E ESTÉTICA DE RESULTADO LTDA, ECO CERRADO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME, FWD EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL E ESTÉTICA DE RESULTADO LTDA, ECO DENTAL SOLUÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA-ME, WFB EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL E ESTÉTICA DE RESULTADO LTDA em desfavor de BTHAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-ME, DIEGO PIERINO DOS SANTOS ARAÚJO, JEFFERSON MATUSALÉM SANTOS CARDOSO e da impetrante. Consoante a r. decisão impugnada, o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou (ID 79330289) a questão preliminar de ilegitimidade passiva da requerida e manteve a concessão parcial da tutela de urgência liminar inicialmente deferida para determinar a reserva do valor de R$ 159.490,14 (cento e cinquenta e nove mil quatrocentos e noventa reais e quatorze centavos), débito objeto da demanda, e o bloqueio de ativos dos requeridos (ID 76791258), o que ensejou o bloqueio, via SISBAJUD, em 11/11/2020, na conta da impetrante do valor de R$ 112.969,58 (cento e doze mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). A impetrante sustenta não possuir qualquer relação com os fatos constantes da demanda original e ainda assim ter sofrido bloqueio de valores em sua conta, por decisão judicial do d. Magistrado impetrado. Aduzindo estar configurada a violação ao seu direito líquido e certo, por se considerar parte ilegítima na Ação de Conhecimento n. 0736310-91.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 25a Vara Cível de Brasília, a impetrante postula a concessão de liminar, para o fim de determinar o desbloqueio e liberação dos valores constritos em sua conta corrente. Em provimento definitivo, a impetrante pleiteia a concessão da segurança, reconhecendo-se a sua ilegitimidade passiva por não ter relação alguma com o negócio jurídico, objeto da demanda original, bem como a liberação dos valores bloqueados de sua conta via SISBAJUD. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança, constituindo-se em garantia prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e no artigo 1o da Lei no 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Em tese, os atos judiciais, por se enquadrarem no conceito de atos de autoridade, são passíveis de impugnação por mandado de segurança. No entanto, de acordo com o entendimento consolidado pela Súmula n. 267 do colendo Supremo Tribunal Federal, Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. É certo que a Excelsa Corte vem considerando cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, em caso de decisão contra a qual o recurso previsto na legislação processual não seja dotado de efeito suspensivo e esteja configurado o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ademais, para fins de cabimento de mandado de segurança, o ato judicial deve ser teratológico, ou seja, deve estar impregnado de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes da colenda Corte Suprema e do colendo Superior Tribunal de Justiça: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento. (RMS 37333 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 37164 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DA MINISTRA RELATORA DO RESP 1.869.959/RJ NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. DECISÃO IMPUGNADA POR AGRAVO INTERNO AINDA NÃO APRECIADO NAQUELES AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO CONTESTANDO INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ PREJUDICADO. 1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017). 2. A utilização do mandado de segurança para refutar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando tratar-se de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 4. Ademais, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido na concessão de efeito suspensivo a recurso especial pela Ministra relatora nesta Corte. A propósito, consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora à e-STJ, fl. 8.230, "contra a decisão que deferiu a tutela provisória houve interposição de agravo interno pelo INPI, ainda pendente de julgamento". 5. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 212 do RISTJ. Prejudicado o agravo interno que atacava o indeferimento de medida liminar pela Vice-Presidência. (MS 27.173/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/05/2021, DJe 12/05/2021) – grifo nosso. No mesmo sentido, norteia-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. O recurso especial submete-se a duplo juízo de admissibilidade, cabendo à corte local realizar juízo provisório e ao tribunal superior o juízo definitivo. 2. O juízo positivo de admissibilidade do recurso especial não pode ser atacado por meio de mandado de segurança, pois cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar os requisitosdo recurso. 3. Tratando-se de impetração contra ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no julgado combatido. 4. Indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita. Unânime. (Acórdão 1405597, 07253799520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 15/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. VIA INADEQUADA. MS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO QUESTIONADO. DETERMINAÇÃO DA CORTE. EFETIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto, em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, considerando que o feito se encontra pronto para imediato julgamento, tornando desnecessária a controvérsia deduzida no agravo interno, que se insurge contra a decisão que se limitou a indeferir o pedido liminar. 2. O Mandado de Segurança, como amplamente afirmado pela jurisprudência, não é sucedâneo recursal, pois contra a decisão do Juízo de origem que determinou a penhora dos rendimentos da agravante existem outros instrumentos idôneos e igualmente eficazes no Código de Processo Civil, devendo o mandado de segurança contra ato judicial ser reservado apenas para situações excepcionais, de teratologia evidente, que não é o caso; ou quando a defesa do direito demande imediata intervenção da instância judicial revisora, sem que haja outros instrumentos idôneos e igualmente hábeis à finalidade pretendida, o que também não é caso. 3. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/09) prevê o descabimento do writ quando em face de decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5°, inc. II). 4. No caso dos autos, ademais, a decisão questionada apenas cumpriu determinação deste tribunal proferida nos autos de agravo de instrumento, de onde exsurge a impossibilidade de ser ato judicial questionado por meio do presente mandado de segurança. 5. Segurança denegada. (Acórdão 1357007, 07156963420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO CURSO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. EVIDÊNCIAS AUSENTES. INDEFERIMENTO INICIAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Por expressa disposição do Art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/2009, não é cabível mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial contra a qual haja recurso previsto em lei. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal). 3. A Decisão que suspende o curso processual por prejudicialidade externa desafia agravo de instrumento à sua revisão em sede recursal. Precedentes. 4. Levando-se em consideração que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a plausibilidade da suspensão processual em razão de prejudicialidade externa conforme as circunstâncias do caso concreto (Nesse sentido: (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017), não se evidencia qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial que foi proferido segundo a discricionariedade ínsita ao magistrado e orientado pelos princípios que regem o processo 5. Confirma-se a inadmissão de mandado de segurança em razão da existência de recurso para impugnar Decisão que deferiu a suspensão do curso processual por prejudicialidade externa, bem como por ausência de evidências de teratologia, ilegalidade ou abusividade no ato judicial acoimado de coator, sobretudo se superado o motivo que o ensejou, qual seja, o julgamento do Mandado de Segurança n. 0700139-46.2017.8.07.0000 por esta eg. 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. 6. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1364479, 07434715820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em exame, a impetrante se insurge contra a decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a questão preliminar de ilegitimidade passiva e manteve o bloqueio de valores na sua conta corrente. Não se observa qualquer teratologia ou abuso de poder por parte do d. Magistrado prolator da decisão impugnada, uma vez que se limitou a examinar o pedido de impugnação à penhora da requerida, apresentando os fundamentos pelos quais rejeitou a impugnação, bem como a questão preliminar de ilegitimidade passiva. Por certo, cabe ao magistrado verificar se estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para concessão de liminar, de acordo com a lei e os fatos apresentados na inicial. Em sede de cognição sumário, o d. Magistrado impetrado considerou a presença dos dois requisitos e concedeu a liminar postulada pelos requerentes na ação de conhecimento, in verbis: (...) Em cognição sumária não se divisa 'nulidade dos contratos', mas mero inadimplemento contratual, cujos demandados, pelos documentos anexados, deixaram de dar cumprimento ao combinado, não obstante as transferências realizadas pelas empresas autoras para os demandados, ainda que para contas pessoais dos envolvidos. Registre-se que não se trata de arresto, pois não há título executivo em favor do autor, mas ação de conhecimento na qual deve comprovar o efetivo prejuízo. O valor eventualmente encontrado ficará em conta judicial para posterior deliberação, garantindo-se o resultado útil do processo. Diante dos precedentes do TJDFT e à luz dos documentos anexados que indicam a possibilidade do direito invocado relação aos demandados, DEFIRO em parte o pedido para determinar a reserva do valor de R$159.490,14. Por tais razões, com apoio no art. 300 do CPC, concedo em parte a tutela de urgência liminar postulada para determinar o bloqueio de ativos no valor de R$159.490,14via Bacenjud, Renajud e ERIDF. Expeça-se mandado de citação via correios ou sendo infrutífera mandado por oficial de justiça para citação dos réus com as cautelas da lei e intimação para cumprimento. Após a resposta dos réus poderá ser reexaminada esta decisão (para revogar ou ampliar), bem como será verificada a necessidade de designação de audiência de conciliação, ante a urgência do caso.(...) A impetrante ao tomar conhecimento do bloqueio de valores em sua conta apresentou impugnação à penhora, apesar de não se tratar de procedimento executório. Além disso, interpôs o Agravo de Instrumento n. 0752674-44.2020.8.07.0000 contra a respectiva decisão, o qual não foi conhecido, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de legitimidade passiva, decisão contra a qual a impetrante não interpôs qualquer recurso (ID 23303177 do agravo). Na decisão apontada como ilegal, o d. Magistrado de primeiro grau consignou que o valor eventualmente encontrado ficará em conta judicial para posterior deliberação, garantindo-se o resultado útil do processo (ID 76791258 na origem). Não se observa, ademais, a falta de fundamentação na decisão impugnada, uma vez que o d. Magistrado de primeiro grau, em atenção à disposição contida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, de forma expressa, expôs os motivos pelos quais indeferiu o pedido da impetrante: (...) A ré PRISCILA pede o desbloqueio dos valores arrestados em suas contas bancárias, sob a alegação de que seria parte ilegítima para responder ao pleito (ID no 77880645). O Agravo de Instrumento por ela interposto não fora conhecido, conforme decisão de ID no 79183868. Decido. Inicialmente, esclareça-se que o bloqueio de bens dos réus nestes autos se deu em sede de medida cautelar assecuratória, o que não se confunde com o instrumento da penhora, ato de expropriação próprio da fase satisfativa da obrigação. Não obstante, atento ao dever de cooperação entre os agentes do processo e em privilégio aos princípios da ampla defesa e da instrumentalidade das formas, recebo a impugnação imprópria como pedido de reconsideração. No entanto, a despeito do esforço argumentativo da ré, não é caso de revogação da medida liminarmente deferida, pois a alegação da parte não prospera. Isto porque a legitimidade processual surge do vínculo existente entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, baseando-se, pois, em regras de direito material. No caso, embora a ré não conste expressamente do negócio jurídico sub judice, a autora afirma que houve sua participação ativa no negócio, através de movimentação financeira vinculada à sua conta bancária pessoal (ID no 76210888), dada a sua condição de companheira do corréu DIEGO, sócio administrador da empresa ré, o que, a princípio, basta para que se admita o prosseguimento do feito em seu desfavor. Veja-se que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas com base nas afirmações da inicial(in status assertionis), já que no momento prefacial “o que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito”[1].Contudo, cabe ressaltar que o fato de ser parte legítima não impede que se analise a existência ou não do direito informado pelos autores. Assim, REJEITO a questão preliminar de ilegitimidade passiva e mantenho a decisão por seus suficientes fundamentos. (...) Dessa forma, não se tratando de decisão judicial teratológica ou eivada de abuso de poder, não se mostra cabível a impetração de mandado de segurança. Nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009, A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei no 12.016/2009, Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 28 de março de 2022 às 12:37:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora